Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. devedor fiduciante. bem. entrega. credor fiduciário. previsão legal. art. 1.363, II, do CPC. princípios da boa-fé e da cooperação. deveres das partes. dignidade da justiça. ato atentatório. art. 77 do cpc. alienação fiduciária. ação executiva. características. analogia. art. 774, V, do cpc. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. A obrigação do devedor fiduciante de entregar o bem ao credor fiduciário tem expressa previsão legal no art. 1.363, II, do CPC.
2. O novo ordenamento processual civil positivou os princípios da boa-fé e cooperação das partes para com o processo (arts. 5o e 6o do CPC).
3. O art. 77, do Código de Processo Civil, ao prever os deveres das partes, estabeleceu que constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de advertência e multa, deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais.
4. Cabe às partes fiel cumprimento às decisões judiciais, devendo lançar mão dos recursos processuais adequados na hipótese de insurgência, mas não inovar no estado das coisas, ocultar o objeto litigioso ou utilizar-se de subterfúgios para se furtar ao cumprimento.
5. A ação de alienação fiduciária tem características muito parecidas com a chamada ação executiva, daí porque possível a aplicação, por analogia, e quanto aos atos executivos, do artigo 774, inciso V, do CPC, que define o ato atentatório à dignidade da justiça.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.